Tribunal: TJMT
Processo: 0007724-62.2006.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0007724-62.2006.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESPÓLIO DE ASOIR MONTEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como ASOIR MONTEIRO DA SILVA - CPF: 001.915.581-68 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO EM PORTAL PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. INÉRCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, após reiteradas intimações eletrônicas do ente público para promover o andamento do feito, sem que houvesse qualquer manifestação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação eletrônica realizada ao ente público pode ser considerada intimação pessoal válida para fins do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC é considerada válida para a Fazenda Pública quando realizada por meio eletrônico, quando o processo tramita em ambiente virtual (Lei n.
11.419/2006).

4. Nos autos, o Município foi intimado eletronicamente por três vezes e nas duas últimas expressamente foi advertido quanto à possibilidade de extinção do feito, tendo permanecido inerte, o que configura abandono da causa.

5. Não há ofensa ao princípio da não surpresa quando a decisão judicial decorre da aplicação previsível da norma jurídica, especialmente após o regular cumprimento do contraditório, como no caso em que foram expedidas sucessivas intimações ao exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. Configura-se o abandono da causa quando a parte exequente permanece inerte após sucessivas intimações para promover o andamento do feito, autorizando a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC. 2. A decisão que extingue o processo por inércia da parte, após intimação pessoal, não configura decisão surpresa nem ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 485, §§ 1º e 6º; Lei nº 6.830/1980, art. 25; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/4/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.563.970/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/11/2024; STJ, tema repetitivo 314; TJMT, N.U 0000471-12.2015.8.11.0033, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 30/04/2025; TJMT, N.U.
0026955-31.2013.8.11.0002, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT que, em ação de execução fiscal ajuizada em desfavor do espólio de ASOIR MONTEIRO DA SILVA, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que, embora não desconheça a validade da intimação eletrônica como intimação pessoal, no caso em tela, a regra inserta no § 1º do artigo 485 do CPC não foi cumprida, pois ausente intimação específica para que ele pudesse suprir sua inércia, sob pena de extinção.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 314, fixou a tese sobre a observância dos artigos 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal, que trata da necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito antes da extinção do processo por abandono.

Argumenta, ainda, que a decisão viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como contraria os artigos 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal, já citados.

Aponta afronta também ao artigo 10 do Código de Processo Civil, referente ao princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez que não teve a oportunidade de se pronunciar e tomar providências para sanar o suposto vício.

Nessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento da Execução Fiscal.

Ausente intimação para contrarrazões, por ser a parte recorrida revel.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Em essência, o Município de Várzea Grande recorre da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, sob o argumento de que não teria ocorrido a sua necessária intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme exigência contida no §1º do mesmo dispositivo legal, além de alegar ferimento aos princípios da ampla defesa e contraditório e a ocorrência de decisão surpresa.

De fato, o Código de Processo Civil estabelece que a extinção do processo por negligência das partes em promover os atos e as diligências que lhes competem (inciso III), ou por abandono da causa por mais de 30 dias (inciso II), exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (§1º do artigo 485).

No entanto, como bem pontuado na sentença recorrida, no caso em análise, a exigência legal foi devidamente cumprida, uma vez que o Município exequente foi intimado pessoalmente por meio eletrônico, modalidade esta expressamente equivalente à intimação pessoal por força do artigo 5º, § 6º, da Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, uma vez que o processo tramita em ambiente virtual:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Consta dos autos que o ente municipal foi intimado por três vezes para dar prosseguimento ao feito (ids. 110817911, 125190399 e 138302555), e nas duas últimas foram realizadas expressamente sob pena de extinção, conforme certificado na sentença recorrida.

A análise dos autos revela que as intimações foram feitas por meio eletrônico, observando-se, portanto, a exigência de intimação pessoal prevista no §1º, do artigo 485, do CPC. Destaca-se que a Fazenda Pública Municipal, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, configurando-se o abandono da causa.

O artigo 25 da Lei n. 6.830/80 estabelece que
"na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente",
exigência que foi plenamente atendida no caso em análise, segundo demonstrado acima, mediante a intimação eletrônica em portal próprio.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar válida a intimação pessoal da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese relacionada aos arts. 25 e 40 da Lei 6.830/1980 não foi apreciada pelo Tribunal a quo pelo viés pretendido pelo agravante, não obstante terem sido opostos Embargos de Declaração para tal fim.

2. Desse modo, à falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer do Recurso Especial ante a incidência do teor da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ao decidir a controvérsia, a Corte local consignou: "No caso concreto, conforme evento 38894341, o Juízo requereu diligência imprescindível ao prosseguimento do feito. Em 11/09/2019 a parte Autora declarou ciência da intimação (38894342). A secretaria certificou ao ID 38894343 que decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação da parte EXEQUENTE, sobrevindo Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, proferida nos seguintes termos: (...)

Em vista de tais previsões, bem assim do andamento processual, tem-se que o douto juízo singular promoveu a devida intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 dias, na medida em que a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio é pessoal, conforme dispõe a Lei n.º 11.419/06. Assim, confirmada a inércia do apelante após intimação pessoal para impulsionar o feito, afigura-se caracterizado o abandono, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito."

4. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando ocorre a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

5. Dessume-se que o aresto impugnado está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial referente às matérias a respeito das quais a tese sustentada foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Na mesma linha, este e. Tribunal de Justiça, inclusive do mesmo ente apelante (Município de Várzea Grande):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal n.º 0000471-12.2015.8.11.0033, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo exequente. O agravante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve intimação pessoal válida da Fazenda Pública para manifestação nos autos, conforme exigência legal; (ii) definir se está caracterizado o abandono da causa a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da Fazenda Pública para manifestação nos autos ocorreu por meio eletrônico, nos termos do art. 183, §1º, do CPC, e dos arts. 5º, §6º, e 9º, §1º, da Lei nº 11.419/06, configurando intimação pessoal válida e eficaz.

A exequente, mesmo após diversas intimações judiciais válidas e específicas — inclusive com advertência de extinção, manteve-se inerte, demonstrando desinteresse no prosseguimento da execução.

O histórico processual demonstra ampla oportunidade de impulso ao feito pela Fazenda Pública, com múltiplas tentativas de citação e reiteradas omissões da parte autora.

Conforme orientação do STJ no REsp 1.120.097/SP, é cabível a extinção de ofício de execução fiscal não embargada por abandono da causa, afastando-se a exigência de requerimento do réu (Súmula 240/STJ).

O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual irregularidade na intimação, tampouco trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão impugnada.

Reconhecida a ausência superveniente de interesse recursal em relação a dois dos agravados, diante do pedido expresso da própria Fazenda Pública pela exclusão dos mesmos do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, §1º, do CPC e da Lei nº 11.419/06.

A inércia da Fazenda Pública, mesmo após intimação pessoal válida e específica para manifestação, configura abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, conforme art. 485, III, do CPC.

A extinção de ofício é cabível nas execuções fiscais não embargadas, afastando-se a exigência de requerimento da parte adversa, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.120.097/SP.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º, 373 e 485, III e §1º; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40; Lei nº 11.419/06, arts. 5º, §6º, e 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010, DJe 26.10.2010; STJ, REsp 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017; STJ, REsp 1643303/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017, DJe 17.04.2017; TJMT, NU 1005218-44.2016.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.02.2018; TJMT, NU 001211-63.2012.8.11.0036, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.08.2020.

(N.U 0000471-12.2015.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta a nulidade da decisão, alegando ausência de intimação pessoal válida, violação ao princípio da não surpresa e necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal pode ser extinta por abandono da causa quando o exequente, após intimação pessoal para impulsionar o feito, permanece inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando o exequente, devidamente intimado de forma pessoal, não adota as providências necessárias para o prosseguimento do feito.

4. A intimação da Fazenda Pública nos processos eletrônicos pode ser realizada por meio do sistema PJe, conforme previsão do artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil, e do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais, sendo desnecessária a remessa física dos autos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reconhece a possibilidade de extinção de ofício da execução fiscal não embargada por abandono da causa, afastando a incidência da Súmula 240 do STJ.

6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota entendimento pacífico no sentido de que a ausência de manifestação do exequente, após intimação pessoal válida, configura desídia processual e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

7. No caso concreto, o agravante foi intimado pessoalmente por meio eletrônico em duas oportunidades distintas, permanecendo inerte, o que caracteriza abandono da causa e justifica a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando o exequente, regularmente intimado de forma pessoal, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, permanece inerte. A intimação da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, conforme o artigo 183, § 1º, do CPC, quando o processo tramita em ambiente virtual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 183, § 1º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2010; STJ, AgRg no REsp 1436394/RN, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.05.2014; TJ/MT, Apelação nº 0007099-83.2010.8.11.0003, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 13.09.2022; TJ/MT, Apelação nº 0012010-17.2005.8.11.0003, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.09.2022.

(N.U 0026955-31.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Dessa feita, não vinga a tese recursal de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, porquanto o juízo
a quo
observou todos os preceitos legais aplicáveis à espécie, intimando a parte exequente por três vezes.

Quanto ao artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, que trata da suspensão do processo quando não for localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, inaplicável ao caso concreto, uma vez que a extinção do processo se deu por abandono da causa pela parte exequente, e não por ausência de localização do devedor ou de seus bens.

O Município apelante sustenta, ainda, que a extinção do processo por abandono da causa dependeria de requerimento do executado, nos termos da Súmula 240 do STJ [
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
]
e do § 6º do artigo 485 do CPC [
oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu].

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a aplicação da referida súmula pressupõe que o réu tenha sido citado e apresentado defesa, o que não ocorreu no caso em análise (réu revel). Confira-se a tese fixada, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 314):

“A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada
ex officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.” (REsp n. 1.120.097/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 26/10/2010)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.120.097/SP E 1.352.882/MS.

1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Município da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara contra o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cerqueira César - SP, que extinguiu a execução por abandono de causa (art. 267, III, CPC/1973).

2. A compreensão esposada pela Corte de origem está em consonância com o entendimento firmado pela Primeira Seção no julgamento do Recurso Especial repetitivo REsp 1.120.097/SP, no sentido de que "a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ (...)" (Rel.

Min. Luiz Fux, DJe 26.10.2010).

3. No julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.352.882/MS, a Primeira Seção consignou: "É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito. Precedentes do STJ" (Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.6.2013).

4. Recurso Ordinário não provido.

(STJ, RMS n. 59.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 14/6/2019)

Nesse sentido, é possível a extinção do processo por abandono da causa, de ofício pelo juiz, quando o réu não foi citado ou, mesmo citado, não apresentou contestação, como ocorreu.

Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio da cooperação e da vedação à decisão surpresa (artigo 10 do CPC), há também jurisprudência da Corte Superior pela ausência de ferimento quando a pretensão é analisada dentro do ordenamento jurídico. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA Nº 182/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECEDENTES.

1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica em caso de decisão com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.

2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da Súmula nº 182/STJ.

3. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há violação do princípio da não surpresa quando o Tribunal tipifica juridicamente a pretensão dentro do ordenamento jurídico, aplicando a lei adequada à solução do conflito. Precedentes.

5. A jurisprudência desta Corte entende que o agravo interno não é a via adequada para sanar vício de omissão contida em decisão monocrática, sendo os embargos declaratórios o recurso cabível para tal finalidade, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.563.970/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024)

Assim, a conclusão do juízo sentenciante está em consonância com a legislação aplicável à espécie e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, não havendo razões para sua reforma.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Ante a ausência de fixação dos honorários advocatícios na origem, não há majoração em sede recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025